Tribunal: TJDFT
Processo: 0706366-71.2021.8.07.0013
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. CRIANÇA E ADOLESCENTE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. SITUAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA E DESESTRUTURA FAMILIAR. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme estabelece o artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sem que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável ou em razão de sua conduta.
2. O acolhimento institucional é medida provisória e excepcional, utilizável como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família substituta, não implicando em privação de liberdade, conforme previsão do artigo 101, parágrafo 1°, do ECA.
3. Em atenção ao Princípio da Proteção Integral à Criança bem como aos elementos probatórios constantes dos autos, a manutenção do acolhimento institucional se impõe ao menos até a reavaliação do núcleo familiar, a fim de se verificar a alteração das condições familiares atuais, haja vista o histórico familiar disfuncional, desestruturado, com situações de negligência e abuso.
4. Recurso conhecido e não provido.